Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738807-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEUEL GONTIJO FERNANDES AMORIM, MARCOS VINICIUS SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. V. S. S., preso em 10/05/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que indeferiu o pleito de revogação de sua prisão preventiva, decretada para a para garantia da ordem pública. O impetrante relata o andamento processual, diz que o paciente foi denunciado e já houve audiência de instrução e julgamento, sendo interrogados os réus e ouvidas as testemunhas e o processo encontra-se na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, mas a maioria das diligências requeridas pelo Ministério Público não foram cumpridas, estando o paciente segregado há mais de 205 dias. Diz que a liberdade é a regra, a demora não pode ser atribuída à defesa, a instrução criminal não se encerrou, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico. Requer o deferimento liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31248058). A inicial veio acostada apenas com a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 205 dias, bem como diz que a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, registre-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, de Relatoria do e. Desembargador Sebastião Coelho (HC no 0729051-14.2021.8.07.0000), na qual foram apreciados os requisitos e fundamentos da prisão, dentre outras alegações, a qual foi denegada, cuja ementa a seguir transcrevo: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do agente. 2. Ordem denegada (Acórdão 1377795, 07290511420218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de excesso de prazo. Não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo registrou que a instrução criminal encontra-se encerrada e que o paciente possui anotações criminais por crimes contra o patrimônio e inclusive está em cumprimento de pena, bem como anotou que sua prisão vem sendo revisada regularmente, mencionado igualmente o habeas corpus anterior. Examinou, ainda, o excesso de prazo. Confiram-se: “A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que se trata de ação penal em que imputada ao requerente a participação em organização criminosa voltada à prática de crimes de receptação, adulteração de sinais e falsificação de documentos públicos. A prisão preventiva, portanto, foi decretada com fundamento a garantia da ordem pública, para, em síntese, fazer cessar a atuação do grupo criminoso e impedir a prática de novos crimes, dada a probabilidade clara de que tal ocorresse com a permanência em liberdade, em vista da grande quantidade de crimes tratados nos autos, da extensão e do alcance do grupo criminoso (ID 86488356 do PJe 0701707- 28.2021.8.07.0010). A prisão do requerente foi reexaminada e mantida por decisão proferida em 28/6/2021 (ID 95416460 do PJe 0701707- 28.2021.8.07.0010). Ainda, após encerrada a instrução, por decisão proferida em 25/8/2021, este Juízo procedeu à revisão periódica das custódias cautelares dos réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (ID 101316727). Na oportunidade, foi mantida a prisão preventiva imposta ao requerente. Na mesma linha, a 3a Turma Criminal deste TJDFT manteve a segregação cautelar imposta ao requerente, ao julgar o HC no 0729051-14.2021.8.07.0000 (ID 106014731 do PJe 0701707- 28.2021.8.07.0010). O requerente, pelo que se tem dos autos principais, encontra-se implicados na prática reiterada de crimes patrimoniais, sendo, portanto, de rigor a proteção da coletividade contra o retorno a tais práticas delitivas. A conduta tornou-se habitual, profissionalizada, e só a prisão cautelar é capaz de impedir que continue a agir. O requerente, inclusive, encontra-se em cumprimento de pena, sendo inadmissível que tornasse a delinquir. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para, no caso, garantir a ordem pública. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para fazer cessar a atuação do grupo criminoso e impedir a prática de novos crimes por parte dos requerentes, em vista da extensão e do alcance do grupo criminoso. Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do requerente, deve-se observar que a questão do prazo para encerramento da instrução criminal na pendência de prisão cautelar é afeta ao primado da razoabilidade, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Verifico que o processo seguiu o curso regular, com duração razoável – inclusive com tramitação extremamente célere, face a quantidade de réus e a complexidade da causa –, não havendo margem para alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. A denúncia foi oferecida em 25/4 e recebida no dia 26/4/2021 (ID 89816456). Seguiu-se o trâmite administrativo de praxe, com a expedição de mandados e ofícios, por período razoável. Decisão saneadora proferida em 2/8/2021 (ID 99142814), após a citação pessoal dos réus e apresentação de respostas à acusação. Atentando-se para tais circunstâncias, a audiência de instrução teve início no dia 10/8, tendo se encerrado em 12/8/2021. Portanto, de todo esse quadro fático, observa-se que este juízo vem reiterando esforços com o intuito de conferir a máxima celeridade ao presente feito, não havendo que se falar em qualquer omissão que enseje indevido excesso de prazo. Ressalte-se que é a partir da decisão saneadora – oportunidade em que o magistrado resolve as questões preliminares, examina os pedidos de produção de prova da defesa e determina a designação da audiência – que se inicia a fase instrutória e, por consequência, a contagem do prazo para o encerramento da instrução. Ressalte-se ainda, que, a teor da Súmula no 52 do STJ, encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, como se verifica no caso dos autos. O julgamento depende ainda da juntada do resultado de exames periciais formulados pelo Ministério Público. O feito é complexo e o tempo decorrido para a juntada dos laudos ainda é razoável e vem progredindo, sendo que parte das diligências já foram juntadas. De todo o exposto, não há como alegar excesso de prazo a justificar relaxamento da prisão do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da segregação cautelar do requerente MARCOS VINICIUS SILVA DOS SANTOS” – grifos e negritos nossos. Impende salientar que a anotação de que a instrução criminal foi encerrada dá ensejo à aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, asseverando-se, ainda, que, no caso de organização criminosa, o prazo para encerramento da instrução criminal pode ir até 240 dias, consoante parágrafo único do art. 22 da Lei no 12.850/2013. Ademais, consoante anotado pelo Juízo e se verifica do andamento processual (0000069-98.2021.8.07.0010) não há que se cogitar de desídia da autoridade coatora, a qual está atenta ao feito, estando pendentes apenas algumas diligências requeridas, devendo ser ressaltado que se trata de processo complexo, com diversos réus, muitos andamentos, pedidos e decisões. Registre-se, ainda, que, por ocasião do anterior habeas corpus impetrado em favor do paciente, cuja ementa encontra-se colacionada alhures, o e. Desembargador Relator Sebastião Coelho assim anotou: “Ao se analisar o processo, pelo exame da folha de antecedentes penal do paciente, verifica-se que ele possui condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, bem como cumpria pena pelo mesmo delito descrito nos autos, revelando tratar-se de indivíduo que pratica reiteradamente condutas delitivas de elevada gravidade, e que demonstra estar disposto e estimulado a praticar novos crimes, uma vez que a atuação estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Tais elementos concretos colhidos nos autos demonstram que a sua liberdade representa elevado risco de reiteração delitiva, sendo de rigor a prisão como único meio de encerrar o prosseguimento das atividades da organização criminosa. Por outro lado, as condições pessoais do paciente não autorizam a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva” (Acórdão no 1377795). Assim, tenho que a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, porquanto proporcional e razoável, não havendo que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo, devendo-se levar em consideração, ainda, que estamos vivendo em tempos de pandemia e os atos judiciais ficaram restritos ou correram de forma lenta durante vários meses, ônus que deve ser suportado por todos, diante da excepcionalidade do momento, mostrando-se, ainda inviável a substituição por outras medidas cautelares, diante da gravidade dos fatos. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 15:42:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator